Tribunal: TJES
Processo: 5039188-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039188-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO VICENTE FELIPE CARNEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOAO VICENTE FELIPE CARNEIRO (ora Recorrido) em face do BANCO DO BRASIL S.A. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que foi vítima de golpe, no qual desconheceu transações realizadas em seu cartão de crédito, que totalizaram valores exorbitantes, e que foram debitadas de sua conta salário. Afirma que as compras fugiam de seu padrão de consumo, o que evidencia fraude e falha na prestação de serviço do requerido, que não adotou medidas de segurança para evitar o ocorrido requerendo a suspensão das cobranças dos meses subsequentes, a restituição em dobro dos valores pagos na fatura de setembro a título de danos materiais, e a condenação do réu em danos morais

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANCO DO BRASIL S.A. a suspender as cobranças questionadas, nas faturas de outubro e novembro de 2024, tornando a tutela antecipada definitiva; condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores.

3. O requerido interpôs recurso inominado (ID nº 14643471), defendendo que não houve falha na prestação de serviço pois as transações foram feitas com cartão e senha, o que afasta a sua responsabilidade e configura culpa exclusiva do consumidor. Subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais,

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a compra fraudulenta via cartão de crédito restou demonstrada, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade das instituições que operam o mencionado cartão em si ou da conta que lhe é correlata, por força do risco da atividade desenvolvida. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço do réu, pois, a partir da constatação da compra fraudulenta, tem-se frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança da plataforma eletrônica, assim como no meio de pagamento utilizado. Daí, não haver dúvida quanto ao acerto no comando judicial.

6. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)